Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726031-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, integrada por decisão que analisou os embargos de declaração por ele opostos (id. 231509840 e 234551644, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por REGINA CÉLIA SANTOS DE FRANCA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA rejeito a impugnação apresentada; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 231509840, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 228087442. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 1 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora